Tribunal: STF
Processo: Rcl 85461
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. INVOCAÇÃO, COMO PARADIGMA, DE DECISÃO SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Marta Adriani Farnesi Carlos, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), nos Autos nº 0787765-11.2024.8.07.0016, pelo qual teria sido violada a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Tribunal na ADI nº 2.158/PR, ADI nº 2.189/DF, ADI nº 2/DF, ADI nº 4.712/DF, ARE nº 1.536.800/DF e ARE nº 1.541.267/DF.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de conhecimento em desfavor do Distrito Federal e do Iprev pleiteando a condenação dos entes à aplicação do redutor constitucional de cinco anos na idade e tempo de contribuição para aposentadoria de professor na sua aposentaria proporcional, “a fim de que fosse aplicado divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor nos cálculos dos proventos de aposentadoria”. O Juízo de primeiro grau negou provimento ao pedido. Em sede de recurso inominado, o Órgão reclamado manteve a decisão recorrida  
 
    3. Requer o deferimento do pedido liminar para suspender o ato impugnado até decisão final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se o processamento e a remessa do agravo em recurso extraordinário a esta Suprema Corte. Na sequência, foi interposto recurso extraordinário e respectivo agravo interno, o qual não foi provido.

    4. Alega que, “na decisão da autoridade reclamada, os juízes seguiram decisão do Conselho Especial do TJDFT, da qual não cabe Recurso Extraordinário, e prevaleceu o entendimento no sentido de ser constitucional o caput do art. 48 da LC 769/2008, já que o DF teria atuado no exercício de sua competência concorrente com a União, legislando sobre previdência social (amparada pela a EC 103/2019, que ampliou a autonomia dos entes federativos para legislar sobre o tema, transferindo a competência legislativa da União para os entes federados)”.

    5. Destaca que a autoridade reclamada concluiu “que declarar a inconstitucionalidade do art. 48 seria reconhecer a possibilidade de aposentadoria proporcional especial dos professores, sem qualquer previsão no texto constitucional e com vedação expressa pela legislação local”.

    6. Assevera que, “em situações idênticas, de aposentadoria especial de professores do Distrito Federal, este STF reconheceu a inconstitucionalidade originária do art. 48 da LC 769/2008, pela impossibilidade da constitucionalidade superveniente”. Cita precedentes.

    7. Pleiteia, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão reclamado, até o julgamento final da presente reclamação, ao argumento da impossibilidade de reconhecimento de constitucionalidade superveniente (art. 48 da LC nº 769/DF, de 2008), entendimento firmado na ADI nº 2.158/PR.

    8. Requer, no mérito, a confirmação da liminar, com a cassação do ato reclamado que “reconheceu a constitucionalidade superveniente do caput do art. 48 da LC Distrital nº 769/2008”, contrariando o entendimento da ADI nº 2.158/PR e demais paradigmas apontados como inobservados.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Preliminarmente, desde logo, observo que a reclamante não integrou a relação subjetiva do ARE nº 1.536.800/DF e ARE nº 1.541.267/DF, evocados como paradigmas. Nos termos da jurisprudência desta Corte, incabível a reclamação quando utilizada como paradigma de decisão proferida em processo subjetivo do qual o reclamante não figurou como parte. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INVOCAÇÃO, COMO PARADIGMA, DE DECISÃO PROFERIDA NA RCL 29.303 MC. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PRETENDIDO RELAXAMENTO DE PRISÃO E O PARADIGMA INVOCADO (ADPF 347 MC). NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
1. É incabível a reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante.
2. O tema referente ao relaxamento de prisão não guarda estrita pertinência com o pronunciamento do Supremo nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.
3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal.
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 45.526-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada.
II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma.
III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes.
IV - Embargos de declaração rejeitados."
(Rcl nº 46.630-AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 05/07/2021; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 828 E RCL 45.319 APONTADAS COMO PARADIGMAS DE CONTROLE. ATO RECLAMADO QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO ARREMATANTE, COM FUNDAMENTO EM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA, EM LEILÃO, ANTE O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE MÚTUO. LITISPENDÊNCIA QUANTO AO ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADPF 828. RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE NA RCL 45.319. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No que diz com a alegada afronta à ADPF 828, configurada a litispendência em relação à Rcl 49.715, ante a identidade das partes, do pedido e da causa de pedir, o que ensejou a extinção do processo sem resolução do mérito, nesse ponto, nos termos do art. 485, V, do CPC.
2. Não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual, como na hipótese vertente, quanto à Rcl 45.319.
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl nº 49.764-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 15/02/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA NO RE 605.709/SP. DECISÃO DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que só cabe reclamação com fundamento em decisão de índole subjetiva no caso de ter o reclamante integrado a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorreu no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737-AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2019; Rcl 29.200-AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018; Rcl 33.201-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/4/2019.
3. In casu, o recurso extraordinário invocado como paradigma não se submeteu à sistemática da repercussão geral e o reclamante não compôs sua relação processual. Consectariamente, a presente reclamação é manifestamente incabível, sob pena de desvirtuação do sistema recursal vigente.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 38.822-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos).

    12. Noutro aspecto, a reclamante assevera o desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.158/PR, ADI nº 2.189/DF, ADI nº 2/DF e ADI nº 4.712/DF, todas de relatoria do e. Ministro Dias Toffoli, as quais foram assim ementadas, respectivamente:

“CONSTITUIÇÃO. LEI ANTERIOR QUE A CONTRARIE. REVOGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A lei ou é constitucional ou não é lei. Lei inconstitucional é uma contradição em si. A lei é constitucional quando fiel à Constituição; inconstitucional na medida em que a desrespeita, dispondo sobre o que lhe era vedado. O vício da Inconstitucionalidade é congênito à lei e há de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de sua elaboração. Lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição superveniente; nem o legislador poderia infringir Constituição futura. A Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais leis anteriores com ela conflitantes: revoga-as. Pelo fato de ser superior, a Constituição não deixa de produzir efeitos revogatórios. Seria ilógico que a lei fundamental, por ser suprema, não revogasse, ao ser promulgada, leis ordinárias. A lei maior valeria menos que a lei ordinária. 
2. Reafirmação da antiga jurisprudência do STF, mais que cinquentenária. 3. Ação direta de que se não conhece por impossibilidade jurídica do pedido.”

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. AMB. Lei nº 12.398/98-Paraná. Decreto estadual nº 721/99. Edição da EC nº 41/03. Substancial alteração do parâmetro de controle. Não ocorrência de prejuízo. Superação da jurisprudência da Corte acerca da matéria. Contribuição dos inativos. Inconstitucionalidade sob a EC nº 20/98. Precedentes. 1. Em nosso ordenamento jurídico, não se admite a figura da constitucionalidade superveniente. Mais relevante do que a atualidade do parâmetro de controle é a constatação de que a inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor. Caso contrário, ficaria sensivelmente enfraquecida a própria regra que proíbe a convalidação. 2. A jurisdição constitucional brasileira não deve deixar às instâncias ordinárias a solução de problemas que podem, de maneira mais eficiente, eficaz e segura, ser resolvidos em sede de controle concentrado de normas. 3. A Lei estadual nº 12.398/98, que criou a contribuição dos inativos no Estado do Paraná, por ser inconstitucional ao tempo de sua edição, não poderia ser convalidada pela Emenda Constitucional nº 41/03. E, se a norma não foi convalidada, isso significa que a sua inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor, alterados que foram pela Emenda Constitucional nº 41/03. Superada a preliminar de prejudicialidade da ação, fixando o entendimento de, analisada a situação concreta, não se assentar o prejuízo das ações em curso, para evitar situações em que uma lei que nasceu claramente inconstitucional volte a produzir, em tese, seus efeitos, uma vez revogada as medidas cautelares concedidas já há dez anos. 4. No mérito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que é inconstitucional a incidência, sob a égide da EC nº 20/98, de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos inativos e dos pensionistas, como previu a Lei nº 12.398/98, do Estado do Paraná (cf. ADI nº 2.010/DF-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 12/4/02; e RE nº 408.824/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 25/4/08). 5. É igualmente inconstitucional a incidência, sobre os proventos de inativos e pensionistas, de contribuição compulsória para o custeio de serviços médico-hospitalares (cf. RE nº 346.797/RS-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Primeira Turma, DJ de 28/11/03; ADI nº 1.920/BA-MC, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 20/9/02). 6. Declaração de inconstitucionalidade por arrastamento das normas impugnadas do decreto regulamentar, em virtude da relação de dependência com a lei impugnada. Precedentes. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos. 6-A, 6-B e 6-C do Decreto nº 29.560/2008. Revogação. Aditamento à petição inicial. Ausência de prejudicialidade. ICMS. Cobrança pelo Estado de destino. Mercadoria adquirida em outra unidade federada. Consumidor final não contribuinte do imposto. Artigo 155, § 2º, VII, b, da CF. Redação original. Emenda Constitucional nº 87/2015. Convalidação. Impossibilidade. Lei nº 14.237/2008. Artigo 1º, caput e §§ 1º; 2º, incisos I e II; 3º, 4º e 5º; e art. 2º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 30.542, de 23 de maio de 2011. Inconstitucionalidade. Modulação temporal. 1. Ausência de prejuízo do pedido em relação aos arts. 6-A, 6-B e 6-C do Decreto nº 29.560/08 do Estado do Ceará em razão da revogação dos referidos dispositivos pelo Decreto nº 30.542/2011 do mesmo Estado, deferido que foi o aditamento à petição inicial para se substituir o pedido de declaração de inconstitucionalidade das disposições revogadas pela declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, caput e §§ 1º; 2º, incisos I e II; 3º, 4º e 5º; e do art. 2º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 30.542, de 23 de maio de 2011, publicado no DOE de 24/05/2011. 2. O Plenário da Corte já definiu que ofende o sistema constitucional de repartição interestadual de receitas previsto para o ICMS a instituição de diferença de alíquotas em favor do estado destinatário das mercadorias na hipótese de venda direta ao consumidor. O art. 155, § 2º, VII, g, da CF, em sua redação original, previa a incidência de alíquota interna devida ao estado de origem. 3. O ICMS incidente na aquisição de mercadorias ou bens por consumidor final não contribuinte do tributo decorrente de operação interestadual não pode ter regime jurídico fixado por estados-membros não favorecidos, sob pena de se contrariarem os arts. 155, § 2º, inciso VII, b, na sua redação original e o art. 150, IV e V, da CRFB/88. 4. A pretexto de corrigir desequilíbrio econômico, os entes federados não podem utilizar sua competência legislativa concorrente ou privativa para retaliar outros entes federados, como pretendeu o legislador estadual ao editar a Lei nº 14.237/08. No caso, a Constituição adotou como critério de partilha da competência tributária o estado de origem das mercadorias ou bens, de modo que o deslocamento da sujeição ativa para o estado de destino depende de alteração do próprio texto constitucional, opção política legítima que não pode ser substituída pela ação do Judiciário. 5. A orientação na jurisprudência da Corte vai no sentido de que o sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente. Dessa forma, mesmo que a mudança do texto constitucional perpetrada pela Emenda Constitucional nº 87/2015 pudesse ser conciliada com a lei inconstitucional, não poderia haver convalidação, nem recepção da lei, já que eivada de nulidade original insanável, decorrente de sua frontal incompatibilidade com o texto constitucional vigente no momento de sua edição. 6. O art. 11 da Lei Estadual nº 14.237/2008 e os arts. 1º e 2º do Decreto nº 30.542/2011, por serem inconstitucionais ao tempo de sua edição, não poderiam ser, como não foram, convalidados pela Emenda Constitucional nº 87/2015. E, se a norma não foi convalidada, isso significa que sua inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição que não se encontram mais em vigor, alterados que foram pela referida emenda constitucional. 7. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 11 da Lei nº 14.237/2008 e dos arts. 1º e 2º do Decreto nº 30.542/2011, ambos do Estado do Ceará, com a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para o mês seguinte ao do julgamento da presente ação direta, ressalvadas as ações judiciais em curso.”
 
    13. Compulsando os autos, verifica-se que, na sentença de primeiro grau, proferida no âmbito do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, negou-se provimento ao pedido formulado pela ora reclamante, sob a fundamentação abaixo colacionada (e-doc. 3, p. 5-12): 

“(...) A temática envolve a pretensão de reconhecimento e cobrança de proventos de aposentadoria. 
O regime jurídico aplicável ao caso é o de direito público, dada a relação jurídica entre a Administração Pública e a ex-servidora pública. O caso não consiste em desaposentação, instituto relacionado à possibilidade de concessão de um novo benefício previdenciário com base em contribuições vertidas após a aposentadoria. A parte autora não pleiteia um novo benefício, mas a revisão do cálculo de sua aposentadoria proporcional, com fundamento na aplicação do tempo de contribuição reduzido previsto constitucionalmente para professores que exerceram suas funções exclusivamente no magistério. 
A controvérsia decorre da interpretação do art. 40, § 5º, da Constituição Federal em consonância com as disposições específicas da Lei Complementar Distrital n.º 769/2008, e da jurisprudência sobre o tema, notadamente a decisão do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0702648-51.2021.8.07.0018, que constitui precedente de observância obrigatória, consoante art. 927, inc. V, do Código de Processo Civil. 
O art. 40, § 5º, da Constituição Federal, estabelece que professores que exercem exclusivamente funções de magistério têm direito a uma aposentadoria especial, com redução de cinco anos no tempo de contribuição e na idade mínima exigidos para os demais servidores. Essa previsão constitucional foi concebida como um benefício específico, justificado pelas peculiaridades da atividade docente, caracterizada por altos níveis de desgaste físico e mental.
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) [...] § 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) § 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
A norma constitucional vincula o redutor à aposentadoria integral, sem qualquer menção à sua extensão para hipóteses de aposentadoria proporcional. Essa limitação decorre da própria lógica do regime jurídico previdenciário, que estabelece requisitos distintos para aposentadorias proporcionais e integrais. 
A Lei Complementar Distrital n.º 769/2008, editada no exercício da competência legislativa concorrente atribuída pelo art. 24, inc. XII, da Constituição Federal, regulamenta a concessão de benefícios previdenciários no âmbito do Distrito Federal. O art. 48 da referida lei a norma estabelece que, para o cálculo dos proventos proporcionais, deve ser utilizada fração cujo denominador corresponde ao tempo necessário para a aposentadoria integral, vedando expressamente a aplicação do redutor de cinco anos nos casos de aposentadoria proporcional.
Art. 48. Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor. 
§ 1º A fração de que trata o caput será aplicada sobre o valor inicial do provento calculado pela média das contribuições conforme art. 46, observando-se previamente a aplicação do limite de remuneração do cargo efetivo de que trata § 9º do mesmo artigo. 
§ 2º Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto neste artigo serão considerados em número de dias. 
§ 3º Ao servidor que tenha pelo menos cinco anos no cargo e dez anos de serviço público no Distrito Federal, a aposentadoria com proventos proporcionais será de 40% (quarenta por cento) dos valores correspondentes ao que seria a aposentadoria com proventos integrais, mais 2% (dois por cento) deste grupo de doze contribuições, não podendo ultrapassar o valor da remuneração no cargo efetivo.
Essa disposição foi confirmada como constitucional pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0702648-51.2021.8.07.0018:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 48, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 769/2008. PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONCORRENTE. UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA. PROVENTOS. PROPORCIONAL. IDADE. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REDUÇÃO. INAPLICABILIDADE. ARGUIÇÃO. IMPROCEDENTE. [...] 2. Compete à União e ao Distrito Federal legislarem, concorrentemente, sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal. 3. A EC n° 20/1998, vigente à época da edição da Lei Complementar Distrital n° 769/2008, instituiu, no art. 40, § 1°, III, a aposentadoria voluntária proporcional ao regime próprio de previdência social e, no art. 40, § 5º, a aposentadoria especial para professores, que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, com o redutor de 5 (cinco) anos sobre a idade mínima e sobre o tempo de contribuição para concessão do benefício integral. 4. A EC 103/2019 ampliou a autonomia dos entes federativos para legislar sobre o tema, transferindo a competência legislativa da União para os entes federados, de forma que a aposentadoria integral dos servidores públicos é matéria disciplinada pela Constituição Federal e a aposentadoria proporcional voluntária dos professores será regulada pelos próprios entes federativos. 5. A Lei Complementar Distrital n° 768/2008, em seu art. 48, caput, no exercício de sua competência concorrente para dispor sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal, afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal e não cabe ao Tribunal de Justiça atuar como legislador positivo, em substituição ao Poder Legislativo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal e art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). 6. Arguição de Inconstitucionalidade improcedente (TJDFT, Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): Josaphá Francisco dos Santos, Relator(a) Designado(a): Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023). (Destaquei)
A controvérsia envolvendo o art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n.º 769/2008, que veda a aplicação da redução de cinco anos na idade mínima e no tempo de contribuição para professores que optassem por aposentadorias com proventos proporcionais, foi submetida ao Conselho Especial, que analisou a compatibilidade do dispositivo com o art. 24, inc. XII, e com art. 40, § 5º, ambos da Constituição Federal. No julgamento foi sustentado que a norma distrital, ao ser editada, estava inserida na competência concorrente do Distrito Federal para regulamentar regimes próprios de previdência social, pois a Constituição Federal não previa uma hipótese de aposentadoria especial proporcional para professores, cabendo ao legislador distrital regulamentar as regras específicas sobre aposentadoria proporcional no âmbito do regime próprio de previdência social. 
Os desembargadores, por maioria, rejeitaram a arguição de inconstitucionalidade. Isso porque foi considerado que o art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n.º 769/2008 está em conformidade com o ordenamento jurídico, uma vez que a Constituição Federal assegura a redução de cinco anos para professores apenas em hipóteses de aposentadoria integral, sem estender o benefício expressamente às aposentadorias proporcionais. 
Ademais, a tese de que a norma distrital poderia ser inconstitucional devido à interpretação do art. 40, § 5º, da Constituição Federal foi vencida. Também foi debatida a inadmitida “constitucionalidade superveniente” da norma resultante das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, mas a maioria entendeu que a norma distrital é constitucional considerando o parâmetro vigente à época, no caso, o art. 40, § 5º, da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 20/1988. 
A decisão do Conselho Especial do TJDFT é de fundamental importância para a solução da presente controvérsia, pois, consoante disposto no art. 927, inc. V, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais vinculados àquele órgão devem observar as orientações fixadas em sede de plenário ou órgão especial. A aplicação desse precedente é indispensável para garantir a uniformidade e a segurança jurídica no tratamento de casos semelhantes, evitando interpretações divergentes que possam comprometer a coerência do sistema jurídico.
Além disso, a interposição de recurso extraordinário contra a decisão do Conselho Especial do e. TJDFT no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0702648- 51.2021.8.07.0018 não suspende os efeitos do precedente, uma vez que, por força do art. 995 do Código de Processo Civil, o recurso extraordinário não é dotado de efeito suspensivo ex lege, salvo concessão expressa pelo órgão competente. Assim, a decisão que reconheceu a constitucionalidade do art. 48 da Lei Complementar Distrital n.º 769/2008 permanece eficaz e vinculante, conforme art. 927, inc. V, do Código de Processo Civil, devendo ser observada por todos os juízes vinculados ao e. TJDFT. 
A extensão do redutor de cinco anos para aposentadorias proporcionais implicaria afronta direta ao princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. Esse princípio exige que todos os atos da Administração Pública estejam rigorosamente amparados em norma legal, vedando a criação de benefícios ou direitos sem fundamento normativo expresso. Ao mesmo tempo, essa extensão violaria o princípio da separação de poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal, ao atribuir ao Judiciário uma função legislativa, com a criação de regimes híbridos que não foram previstos pelo legislador. 
Por fim, é importante observar que o direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, garantido aos integrantes da carreira de professor, não é restrito àqueles que desempenham o magistério dentro da sala de aula. A esse respeito, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, atendimento de pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Todavia, ficam excluídas as atividades meramente administrativas e aquelas desempenhadas fora do estabelecimento educacional.
A referida questão é regulamentada em âmbito nacional pelo art. 67, § 2º, da Lei n.º 9.394/1996, e no âmbito distrital pelo art. 22 da Lei n.º 769/2008:
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profiss